Tribunal: TJDFT
Processo: 0732686-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732686-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE SILVEIRA POUSO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ADITAMENTO DA DEFESA PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL AFASTADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REPRESENTAÇÃO NA AÇÃO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPENSA DE FORMALIDADES. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO DE JULGAMENTO NA ESFERA CÍVEL. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A apresentação de resposta à acusação e o saneamento do processo inviabilizam o aditamento da defesa preliminarmente apresentada. 2. Ainda que o crime imputado ao acusado seja de menor potencial ofensivo, ante a complexidade da causa e a necessidade de prova pericial, correto o deslocamento da competência para a Vara Criminal. 3. A representação, como condição de procedibilidade, dispensa maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração de interesse da vítima na continuidade da persecução penal. 4. Inexiste nulidade no recebimento de denúncia que, amparada pela representação do ofendido, verificou o preenchimento dos requisitos previstos em lei, bem como a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria. 5. Não há que se falar em decadência quando confirmada, na ação penal pública, a manifestação de vontade do ofendido dentro do prazo legal. 6. Verificada a inocorrência do transcurso do prazo previsto no inciso V, do art. 109 do Código Penal, inviável o reconhecimento da prescrição. 7. O julgamento realizado na esfera cível não possui o condão de interferir em eventual ação penal, em razão da independência entre as esferas. 8. Para fins de prequestionamento não se exige que o julgador se manifeste sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente, sendo suficiente externar os motivos de seu convencimento, fundamentando o posicionamento adotado. 9. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 2o, 60, 61, 63, 76, 77, 88 e 89, todos da Lei 9099/95; 44 da Lei 11.697/08; 69, 315, §2o e seus incisos, 381, inciso III, 394, inciso II, todos do Código de Processo Penal, 8o, 4, da Convenção Americana de Direitos Humanos; 1o, inciso III, 5°, incisos X, XXXVII, LIII, LIV, LV, 60, §4o, inciso IV, 93, inciso IX, 98, inciso I, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a incompetência absoluta do juízo; a nulidade da denúncia; a decadência do direito de representação; a prescrição da ação; nulidade da denúncia e a ausência de justa causa. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos mesmos artigos mencionados no especial, repisando também os mesmos argumentos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5°, incisos X, XXXVII, LIII, LIV, LV, 60, §4o, inciso IV, 93, inciso IX, 98, inciso I, todos da Constituição Federal no recurso especial, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Noutro giro, percebo que o especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 2o, 60, 61, 63, 76, 77, 88 e 89, todos da Lei 9099/95; 44 da Lei 11.697/08; 69, 315, §2o e seus incisos, 381, inciso III, 394, inciso II, todos do Código de Processo Penal, 8o, 4, da Convenção Americana de Direitos Humanos, uma vez que ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia ao recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo no que tange à tese de incompetência absoluta do juízo, uma vez que a decisão combatida encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. SOLICITAÇÃO DO PARQUET PARA ENVIO À JUSTIÇA COMUM. COMPLEXIDADE DO CASO. 2. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RITO SUMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS. 3. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao envio do processo à justiça comum, cabe esclarecer que, diante da complexidade do presente caso, o Parquet solicitou ao juiz a realização de diligências investigatórias. 2. A Corte de origem, por sua vez, consignou que "Não há que se falar em incompetência do Juízo Comum, na presente hipótese, eis que a necessidade de diligências investigatórias é incompatível com o rito sumário e a Decisão de Declínio ao Juízo Comum encontra-se em observância ao que dispõe o art. 77, § 2o, da Lei no 9.099/95." 3. Por isso, diante da complexidade da causa reconhecida nas instâncias ordinárias, mostra-se incompatível a tramitação do feito sob o rito sumaríssimo da Lei n. 9.099/1995, razão pela qual inexiste flagrante ilegalidade do retorno dos autos ao Juízo Comum, conforme disposto no art. 77, § 2o, c/c o art. 66, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/1995. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 1490961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019).* Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não deve subir o recurso especial no tocante às alegações de decadência do direito de representação; da prescrição da ação; de nulidade da denúncia e da ausência de justa causa. Isso porque a turma julgadora assentou: Compulsando os autos, verifica-se a presença da condição de procedibilidade. Isso porque, a representação da ação penal pública condicionada não demanda maiores formalidades, sendo suficiente a manifestação de vontade da vítima no sentido de que o apontado autor do fato seja processado. Nesse sentido: ..... No caso em apreço, conforme ressaltou a decisão do d. Juízo a quo, a vítima (menor), devidamente acompanhada por seu genitor, compareceu espontaneamente à Delegacia, registrou ocorrência policial, e foi submetida a exame pericial indireto pelo IML-DF, evidenciando seu inequívoco interesse na continuidade da persecução penal. Caso seu desejo fosse outro, como pretende fazer crer a defesa, bastaria que o ofendido tivesse se quedado inerte, sem procurar as autoridades policiais, ou mesmo não comparecendo à audiência preliminar. Com relação ao reconhecimento da prescrição, igualmente sem razão o recorrente. A teor do art. 117, inciso I do Código Penal, interrompe-se a prescrição pelo recebimento da denúncia ou da queixa[9]. No caso em tela, a denúncia foi recebida no dia 10 de setembro de 2018, de acordo com informação constante da decisão combatida e em consulta ao processo de referência, devendo esse ser considerado como marco interruptivo da prescrição. Consta dos autos que o recorrente foi denunciado por ter, em tese, no dia 30/05/2016, praticado o delito previsto no art. 129, § 6o, do Código Penal – (Lesão Corporal Culposa), cuja pena prevista é dois meses a um ano de detenção. Nos termos do art. 109[10], inciso V, prescreve em 4 (quatro) anos os crimes com pena máxima igual a um ano, ou sendo superior, não excede a dois. Analisando o lapso temporal transcorrido entre a data do fato e a ocorrência da causa interruptiva da prescrição, qual seja, o recebimento da denúncia em 10/09/2018, verifica-se a inocorrência da prescrição até o momento. Também não merece guarida o pedido de nulidade da denúncia e da decisão que a recebeu. O art. 41 do Código de Processo prevê que a denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. No caso dos autos, a decisão que recebeu a denúncia verificou o preenchimento dos requisitos constantes no art. 41 e a ausência das hipóteses do art. 395, ambos do Código de Processo Penal[11]. Nesse contexto, se demonstrado que a peça acusatória, devidamente amparada pela representação do ofendido, descreveu de maneira suficiente o fato delituoso imputado ao denunciado, possibilitando o amplo exercício do direito à defesa, inexiste qualquer nulidade capaz de macular a denúncia e impedir seu recebimento. Oportuno registrar que a decisão de recebimento da denúncia, que até então havia sido anulada, foi posteriormente restabelecida em virtude da interposição de recurso de apelação por parte do recorrente, dessa forma, não há irregularidade a ser sanada, também, nessa decisão de restabelecimento. Da ausência de justa causa O recorrente alega falta de justa causa para a propositura da ação penal. Afirma que o reconhecimento da inexistência de ato ilícito e de nexo causal, conforme decidido no bojo da ação cível ajuizada pelo ofendido, indicam a fragilidade do suporte fático do presente processo, tornando imperiosa a absolvição sumária. Inviável o acolhimento do pleito defensivo. .... In casu, conforme consta da decisão combatida, a vítima compareceu à delegacia para registrar ocorrência policial e se submeteu a exame pericial junto ao IML, o que demonstra a materialidade dos fatos denunciados, bem como indícios da autoria atribuída ao requerente. A decisão de recebimento confirmou o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que a denúncia oferecida descreveu de forma satisfatória as condutas imputadas ao denunciado e suas circunstâncias, possibilitando que esse exerça sua ampla defesa pelos meios legais conferidos. As eventuais dúvidas que pairarem sobre os fatos denunciados devem ser dirimidas durante a regular instrução processual penal, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Ademais, conforme já dito, nesse momento deve ser considerado o princípio do in dubio pro societate, ou seja, pairando qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelo delito imputado ao recorrente o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. No que se refere ao decidido na ação ajuizada pelo ofendido na esfera cível, oportuno relembrar a independência entre as searas preceituada no artigos 935[12] do Código Civil, desse modo, o resultado obtido na seara cível não possui o condão de interferir na ação penal, visto que, como já dito, a responsabilidade civil é autônoma da criminal. Dessa forma, verificada a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há que se falar em ausência de justa causa e em absolvição sumária. (ID 23319108) Assim, rever tais conclusões e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo fundado no invocado dissenso pretoriano, pois “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”.(AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV , da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as referidas teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015 Igualmente, não merece trânsito o recurso extraordinário lastreado na suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5°, incisos X, XXXVII, LIII, 60, §4o, inciso IV, 98, inciso I, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Além disso, caso ultrapassado tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/03/2021. Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido o ARE 1278708 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 29/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recurso especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023